Tribunal: TJSP
Processo: 1110984-06.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499013
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1110984-06.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PESCARIA
FAZENDA DE PROTEÇAO AMBIENTAL E COMERCIO LTDA e SOLO 1
ESTACIONAMENTO LTDA EPP, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO THE
LANDMARK RESIDENCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110984-06.2015.8.26.0100 -Voto no
2
Apelantes: Pescaria Fazenda de Proteção Ambiental e outra
Apelado: Condomínio Edifício The Landmark Residence
Comarca: São Paulo - 35a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.517
EMENTA
Locação de imóvel não residencial. Ação renovatória julgada
improcedente. Recurso de apelação interposto pela autora e pela
locatária originária, que postularam a concessão da gratuidade da
justiça. Indeferimento do benefício. Preparo não recolhido no
prazo determinado. Deserção decretada. Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de ação renovatória de locação ajuizada
por Solo 1 Estacionamentos Ltda EPP em face de Condomínio
Edifício The Landmark Residence, que a respeitável sentença de fls.
628/636, cujo relatório se adota, julgou improcedente, condenando a
autora às penas da litigância de má-fé, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% do
valor atualizado da causa.
Apelam a autora e a locatária Pescaria Fazenda de
Proteção Ambiental (fls. 689/709) sustentando, preliminarmente, que a
sentença é nula, uma vez que não houve intimação das partes para a
produção de eventuais provas após o ingresso da locatária originária
nos autos, o que caracteriza cerceamento de defesa, sendo açodada
a prolação da sentença. No mérito, afirmam que havia expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110984-06.2015.8.26.0100 -Voto no
3
previsão contratual acerca do pagamento de luvas pelo fundo de
comércio. Pedem a reforma da sentença.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões a fls. 713/728.
É o relatório.
Como relatado, cuida-se de ação renovatória que
foi julgada improcedente pela respeitável sentença recorrida.
Em seu recurso de apelação, as recorrentes
formularam pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça.
No entanto, uma vez que não restou comprovada
alteração na situação financeira, o pleito foi indeferido pela decisão de
fls. 910, indeferimento que foi mantido no julgamento do agravo
interno contra ela interposto (cf. acórdão - fls. 979/983).
E, apesar de devidamente intimadas, as apelantes
não providenciaram o recolhimento do preparo recursal (cf. certidão -
fls. 985), o que torna de rigor o reconhecimento da deserção, a
impedir o conhecimento do inconformismo veiculado no apelo.
Por
consequência,
ficam
os
honorários
sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso, nos termos acima alinhavados.

RUY COPPOLA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110984-06.2015.8.26.0100 -Voto no
4